Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-50.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015204-50.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública, condenando-a à obrigação de fazer consistente na restauração integral da vegetação e solo afetados em área de preservação permanente, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 107.247,84 e de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia possui legitimidade passiva por desmatamento realizado por empresa terceirizada contratada para limpeza de faixa de servidão; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil ambiental, notadamente o nexo causal; e (iii) verificar a possibilidade de cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com o pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme o art. 14, §1º da Lei 6.938/1981 e art. 225, §3º da Constituição Federal, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou dolo, bastando à comprovação do dano e do nexo causal.

4. O artigo 3º, inciso IV, da Lei 6.938/1981 considera como poluidor não apenas quem diretamente causa dano ao meio ambiente, mas também aquele que contribui indiretamente para sua ocorrência, de modo que a concessionária, como beneficiária direta da intervenção ambiental, responde solidariamente pelos atos da empresa contratada.

5. A intervenção em Área de Preservação Permanente, ainda que justificada por utilidade pública, exige prévia autorização do órgão ambiental competente, conforme art. 8º da Lei 12.651/2012, restando comprovado que a supressão da vegetação ocorreu sem o devido cadastramento e autorização.

6. A cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área) com indenização pecuniária por danos materiais somente se justifica quando o dano ambiental for irrecuperável, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que relatório técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente atestou que "a área desmatada encontra-se em processo de regeneração natural".

7. O dano moral coletivo ambiental configura-se pela lesão na esfera moral de uma comunidade, prescindindo da prova de dor ou abalo psicológico individual, sendo proporcional sua redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais e reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos ambientais decorrentes de atividades desenvolvidas por empresa terceirizada contratada, de acordo com a teoria do risco integral. 2. A cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com indenização por danos materiais somente é cabível quando comprovada a irreversibilidade do dano ambiental, o que não ocorre quando constatada a regeneração natural da área. 3. O dano moral coletivo ambiental é passível de reparação pecuniária independentemente da comprovação de dor ou abalo psicológico individual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV e 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/09/2020; STJ, REsp 1.165.281/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17/05/2010; STJ, AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/09/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DO ENERGIA S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 1015204-50.2022.8.11.0055 ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos entabulados na inicial para condenar a demandada a
‘pagar o valor
indenização por danos materiais ambientais cujo montante fixo em R$ 107.247,84 (cento e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), e R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a indenização pela lesão ao bem difuso violado
, valores esses a serem depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver; caso contrário, no Estadual. De outra forma,
CONFIRMO A TUTELA LIMINARMENTE DEFERIDA
, da obrigação de fazer, consistente em restaurar, integralmente, as condições primitivas da vegetação e solo, afetados pela mencionada ação em área preservação permanente e de interesse ambiental especial, nos moldes do projeto técnico ambiental a ser elaborado por profissional habilitado (PRAD) e aprovado pelo órgão ambiental competente.’

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos ambientais descritos nos autos, afastando, assim, qualquer responsabilidade que lhe possa ser imputada.

Defende, primeiramente, que a supressão da vegetação nativa não foi executada diretamente por ela, mas sim por empresa terceirizada – a Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA. (STS) –, contratada exclusivamente para a realização da limpeza da faixa de servidão da rede elétrica. Alega, nessa esteira, que a culpa exclusiva de terceiro configura excludente da responsabilidade civil ambiental, afastando a obrigação de indenizar.

Afirma, que a intervenção na vegetação nativa se deu em estrita conformidade com os ditames legais, eis que a obra se insere nas hipóteses de utilidade pública elencadas no artigo 8º da Lei Federal nº 12.651/2012, que permite a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APP) para fins de interesse social e de baixo impacto ambiental.

Argumenta, nesse contexto, que a necessidade de ampliação da rede elétrica na região rural legitimava a remoção da vegetação, evidenciando-se a adequação da conduta ao ordenamento jurídico vigente.

Sustenta que, posteriormente, obteve junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a devida autorização para a regularização da obra, circunstância que reforçaria a sua boa-fé e, consequentemente, afastaria a caracterização de ilícito ambiental.

Assevera, ainda, que a mera constatação de dano ambiental não implica, de forma automática, a obrigação de reparação moral à coletividade, e, no caso concreto, não restou evidenciado qualquer impacto significativo que justificasse a condenação imposta.

No tocante à indenização por danos ambientais arbitrada na sentença, questiona o quantum fixado, sustentando que este carece de fundamentação técnica adequada. Argumenta, nesse sentido, que o relatório apresentado pelo Ministério Público não delineia, de maneira clara e objetiva, os critérios utilizados para a mensuração do suposto prejuízo ambiental, configurando flagrante desproporcionalidade na imposição da penalidade pecuniária.

Aduz que a própria SEMA constatou a regeneração natural da área impactada, o que afastaria a necessidade de condenação indenizatória, reforçando a tese de inexistência de degradação irreversível do meio ambiente.

Por derradeiro, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente exclusão de sua responsabilidade civil, ou, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório arbitrado, bem como pela exclusão da condenação por danos morais coletivos (ID. 269579302).

Recolhimento do preparo, id. 269579303.

Contrarrazões, id. 269579308.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela remessa dos autos ao CEJUSC 2º GRAU para realização de conciliação, bem como pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
deixo de encaminhar os autos ao CEJUSC 2º Grau
, indeferindo o pedido de tentativa de conciliação, em observância ao princípio da celeridade processual, vez que, lamentavelmente, os processos remetidos ao referido núcleo por solicitação do ente ministerial, até o presente momento, transcorridos mais de 60 dias, não lograram êxito em alcançar a conciliação.

Destarte, caso as partes manifestem interesse na composição consensual, podem realizar a composição de modo extrajudicial e apresentar eventual acordo nos autos para fins de homologação.

Passo ao julgamento.

Como explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DO ENERGIA S.A.
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 1015204-50.2022.8.11.0055 ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos entabulados na inicial para condenar a demandada a
‘pagar o valor
indenização por danos materiais ambientais cujo montante fixo em R$ 107.247,84 (cento e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), e R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a indenização pela lesão ao bem difuso violado
, valores esses a serem depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver; caso contrário, no Estadual. De outra forma,
CONFIRMO A TUTELA LIMINARMENTE DEFERIDA
, da obrigação de fazer, consistente em restaurar, integralmente, as condições primitivas da vegetação e solo, afetados pela mencionada ação em área preservação permanente e de interesse ambiental especial, nos moldes do projeto técnico ambiental a ser elaborado por profissional habilitado (PRAD) e aprovado pelo órgão ambiental competente.’

Extrai-se da exordial que o presente feito tem origem no Auto de Infração n.º 107986-E, no Termo de Embargo/Interdição n.º 106321 e no Relatório de Inspeção n.º 1359/DUDTANGARÁ/SUADD/2018, os quais registram a constatação, por órgão de fiscalização ambiental, da supressão de vegetação nativa sem o devido cadastramento e a necessária autorização junto à autoridade competente, bem como do desmatamento em regime de corte raso de 0,17 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e de 0,05 hectares em Área de Reserva Legal (ARL), na propriedade rural denominada Fazendinha da Serra.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] Diante do exposto,
ACOLHO
os pedidos formulados na petição inicial e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos inicias, razão por que
CONDENO
a parte demandada a pagar o valor
indenização por danos materiais ambientais cujo montante fixo em R$ 107.247,84 (cento e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), e R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a indenização pela lesão ao bem difuso violado
, valores esses a serem depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver; caso contrário, no Estadual.

De outra forma,
CONFIRMO A TUTELA LIMINARMENTE DEFERIDA
, da obrigação de fazer, consistente em restaurar, integralmente, as condições primitivas da vegetação e solo, afetados pela mencionada ação em área preservação permanente e de interesse ambiental especial, nos moldes do projeto técnico ambiental a ser elaborado por profissional habilitado (PRAD) e aprovado pelo órgão ambiental competente.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. [...]”

- Preliminar de Ilegitimidade passiva

A concessionária apelante, aduz inicialmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a supressão da vegetação não foi realizada diretamente por ela, mas sim por uma empresa terceirizada, a Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA (STS), contratada exclusivamente para a limpeza da faixa de servidão da rede elétrica, circunstância que afastaria sua responsabilidade.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A responsabilidade civil ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e fundada na teoria do risco integral, o que torna irrelevante a discussão sobre culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a
responsabilidade objetiva
em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

O art. 3º, inciso IV, da Lei 6.938/1981 define como poluidor não apenas quem diretamente causa dano ao meio ambiente,
mas também aquele que contribui indiretamente para sua ocorrência.
Vejamos:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

A Energisa, como concessionária de serviço público e beneficiária direta da intervenção ambiental, responde solidariamente pelos atos da empresa contratada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a terceirização de serviços não afasta a legitimidade nem mitiga a responsabilidade ambiental do agente econômico que, direta ou indiretamente, se beneficiou da degradação. Nesse sentido:

"A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis." (REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Do Mérito – Nexo de Causalidade

No mérito, a apelante reitera a inexistência de nexo causal, sustentando que não pode ser responsabilizada por atos perpetrados por empresa terceirizada.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida. Conforme
já delineado na análise da preliminar
, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, que se assenta na
teoria do risco integral,
não se admite a excludente de culpa exclusiva de terceiro, impondo-se, assim, a
responsabilização objetiva
do agente.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que, "
não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
( AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Depreende-se do Relatório de Inspeção n.º 1359/DUDTANGARÁ/SUADD/2018 que,
‘foi constatado o
desmatamento a corte raso de vegetação nativa e a instalação de postes
utilizados para transmissão de energia elétrica (...) Os postes instalados
continham a identificação da concessionária de energia denominada Energisas
(...)consulta ao setor responsável pelo cadastro da atividade nesta secretaria
não foi localizado
processos cadastrados nas imediações da referida coordenada geográfica.’ (id. 269578843, p38).

Nota-se que, de fato, à época do desmatamento em regime de corte raso em Área de Preservação Permanente (APP) e em Área de Reserva Legal (ARL), a concessionária apelante não possuía qualquer documento ou cadastro junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente que lhe conferisse autorização para proceder à supressão da vegetação e à instalação dos postes de energia elétrica nessas áreas protegidas.

Não obstante a parte apelante ter apresentado, em sede de contestação (ID. 269579272), o Cadastro – Rede de Distribuição Rural e o acompanhamento do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), é evidente que tais medidas de regularização foram adotadas apenas em momento posterior à realização da inspeção e à lavratura do Auto de Infração n.º 107986-E, do Termo de Embargo/Interdição n.º 106321.

Com efeito, verifica-se que a data de realização do Cadastro – Rede de Distribuição Rural remonta a
agosto de 2018
, ao passo que a inspeção (Relatório de Inspeção n.º 1359/DUDTANGARÁ/SUADD/2018) foi realizada em
março do mesmo ano
, com a lavratura do auto de infração ocorrendo em
abril de 2018
.

Dessa forma, revela-se inquestionável que a atividade desenvolvida pela Energisa constituiu a causa direta da supressão irregular de vegetação, independentemente do fato de a execução do serviço ter sido delegada a empresa contratada. Enquanto beneficiária direta da intervenção ambiental ilícita, incumbia à apelante o dever de fiscalização sobre a correta execução do serviço, não podendo se eximir de sua responsabilidade.

No que concerne à
alegação de que a intervenção ambiental estaria respaldada pela condição de utilidade pública
, tal argumento não se sustenta. Embora o artigo 8º da Lei n.º 12.651/2012 preveja a possibilidade de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
referida exceção não exime a necessidade de prévia autorização do órgão ambiental competente
.

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.

O Código Florestal prevê no art. 8º, §3º da referida lei, a dispensa de prévia autorização do órgão ambiental competente apenas em hipóteses excepcionais, tais como situações de caráter emergencial, atividades relacionadas à segurança nacional e obras de interesse da defesa civil voltadas à prevenção ou mitigação de acidentes em área urbana.

No entanto, o caso em apreço
não se enquadra em nenhuma dessas circunstâncias excepcionais
, o que reforça a exigência de regularização prévia junto aos órgãos ambientais competentes, sob pena de configuração de intervenção irregular em área protegida.

Conforme já exposto, os documentos acostados aos autos, em especial o Auto de Infração n.º 107986-E, o Termo de Embargo/Interdição n.º 106321 e o Relatório de Inspeção n.º 1359/DUDTANGARÁ/SUADD/2018, evidenciam de forma inequívoca que a supressão da vegetação ocorreu sem o devido cadastramento e sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, em área de preservação permanente e reserva legal.

Assim, a obtenção
tardia
de licença ambiental
não
tem o condão de legitimar supressões irregulares de vegetação realizadas sem prévia autorização, consolidando a impossibilidade de saneamento
ex post facto
de infrações ambientais dessa natureza.

Mediante a análise das provas produzidas,
revela-se bem delimitada a ocorrência do dano ambiental, bem como o nexo
causal,
surgindo à obrigação de reparação
, especialmente por se tratar de responsabilidade objetiva.

- Da Cumulação do Dano Material e a Regeneração da Área.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja
irrecuperável
,
caberá ao mesmo indenizá-lo
, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é
possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária
para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na hipótese vertente, revela-se
indevida a cumulação de sanções
, porquanto, não obstante a constatação da degradação em área de especial proteção e o reconhecimento da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental,
inexiste comprovação inequívoca de degradação irremediável do ecossistema afetado
. Ao revés, o
conjunto probatório aponta em direção diametralmente oposta.

Com efeito, o Relatório Técnico n.º 0000009481, datado de 03/05/2024 (ID. 269579290), exarado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), consignou expressamente que
"a área desmatada encontra-se em processo de regeneração natural, conforme verificado in loco e confirmado por imagem de satélite".

A constatação evidencia que o bioma impactado possui capacidade de recomposição espontânea, circunstância que refuta a tese de dano irreversível e impõe uma reavaliação das medidas sancionatórias aplicadas, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pilares basilares do direito ambiental sancionador.

In casu
, o Ministério Público, não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, sabe-se que a condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação
. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é
necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade
, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I). (TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3.
Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar
, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual,
posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos
. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei nº 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Dessarte, à vista da comprovação da regeneração natural da área impactada e da execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pela apelante, revela-se inaplicável a cumulação da obrigação de indenizar, notadamente à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade onde a sanção ambiental guarde correlação estrita com a efetiva extensão do dano e sua reversibilidade, vedando a imposição de penalidades desprovidas de justa causa e desconectadas da realidade fática subjacente.

Diante disso, concluo que a sentença merece reparos nesse particular, devendo ser
afastada a condenação por dano ambiental no valor de R$
107.247,84 (cento e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos
).

- Do Dano Moral.

Por derradeiro, em relação ao dano moral ambiental, destaca-se que este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido:
REsp 1.051.306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa "(
REsp 1.051.306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido:
REsp 1.410.698/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015;
REsp 1.057.274/RS
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 430.850/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ –
AgRg no AREsp 737.887/SE
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015)”.

No caso concreto, ficou devidamente comprovada o
desmatamento em regime de corte raso de 0,17 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e de 0,05 hectares em Área de Reserva Legal (ARL)
,
sem autorização do órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade da parte recorrida, mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial, ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelado (concessionária de serviço público), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; concluo que a quantia fixada na origem foi
desarrazoada não atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consigna-se que apesar dos argumentos apresentados, não há como se fixar o montante indenizatório com base em suposições ou valor hipotético.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo, destaca a necessidade de que, na fixação da indenização por danos morais em decorrência de dano ambiental, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (STJ - REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014).

2. Em face à independência das instancias, o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa. (N.U 0008369-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Diante disso, o
quantum
arbitrado na origem, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), merece ser alterado, uma vez que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, passo a fixar o montante em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de dano moral coletivo pelo
desmatamento em regime de corte raso de 0,17 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e de 0,05 hectares em Área de Reserva Legal (ARL).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, promovendo a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral coletivo, bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025